Tribunal: TJES
Processo: 5021933-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021933-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: ELISANGELA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MARKETPLACE E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA (CDC, ART. 7º, P. ÚNICO E 14). FRAUDE DE TERCEIRO VINCULADO À PLATAFORMA. ACESSO A DADOS INTERNOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO E DESVIO PRODUTIVO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma total de sentença que condenou as Recorrentes (Mercado Livre e Mercado Pago) ao pagamento de R$ 964,79 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de uma fraude de terceiro (vendedor) ocorrida após o cancelamento e estorno de uma primeira compra. O vendedor, utilizando o canal de comunicação da plataforma e se aproveitando das informações de cancelamento, induziu a Recorrida a realizar um segundo pagamento, fora do ambiente de proteção, sem que o produto (fogão) fosse entregue.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia a determinar a responsabilidade civil das plataformas de marketplace e de meio de pagamento por fraude praticada por terceiro que se valeu da falha de segurança do sistema, bem como a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais fixado na sentença.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade objetiva e solidária das Recorrentes é mantida, pois a fraude do terceiro é considerada fortuito interno e risco inerente à atividade, não rompendo o nexo causal. A falha no dever de segurança do sistema, que permitiu o acesso a dados e a comunicação fraudulenta com a consumidora dentro da plataforma, justifica a manutenção da condenação. A privação de bem essencial e o desvio produtivo configuram dano moral, e o valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento: "1. A plataforma de marketplace e o meio de pagamento (grupo econômico) respondem solidária e objetivamente pela fraude de terceiro, pois o evento é um risco inerente à sua atividade e configura fortuito interno. 2. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da falha de segurança que resultou na perda material e no desvio produtivo."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1007088-42.2024.8.26.0322; Lins; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 28/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021933-69.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDOS: ELISANGELA DO NASCIMENTO.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MARKETPLACE E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA (CDC, ART. 7º, P. ÚNICO E 14). FRAUDE DE TERCEIRO VINCULADO À PLATAFORMA. ACESSO A DADOS INTERNOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO E DESVIO PRODUTIVO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma total de sentença que condenou as Recorrentes (Mercado Livre e Mercado Pago) ao pagamento de R$ 964,79 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de uma fraude de terceiro (vendedor) ocorrida após o cancelamento e estorno de uma primeira compra. O vendedor, utilizando o canal de comunicação da plataforma e se aproveitando das informações de cancelamento, induziu a Recorrida a realizar um segundo pagamento, fora do ambiente de proteção, sem que o produto (fogão) fosse entregue.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia a determinar a responsabilidade civil das plataformas de marketplace e de meio de pagamento por fraude praticada por terceiro que se valeu da falha de segurança do sistema, bem como a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais fixado na sentença.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade objetiva e solidária das Recorrentes é mantida, pois a fraude do terceiro é considerada fortuito interno e risco inerente à atividade, não rompendo o nexo causal. A falha no dever de segurança do sistema, que permitiu o acesso a dados e a comunicação fraudulenta com a consumidora dentro da plataforma, justifica a manutenção da condenação. A privação de bem essencial e o desvio produtivo configuram dano moral, e o valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento: "1. A plataforma de marketplace e o meio de pagamento (grupo econômico) respondem solidária e objetivamente pela fraude de terceiro, pois o evento é um risco inerente à sua atividade e configura fortuito interno. 2. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da falha de segurança que resultou na perda material e no desvio produtivo."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1007088-42.2024.8.26.0322; Lins; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 28/08/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, ELISANGELA DO NASCIMENTO (Recorrida) ajuizou Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais contra EBAZAR.COM.BR. LTDA (Mercado Livre) e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (Recorrentes).

A Recorrida narrou ter sido vítima de fraude por vendedor cadastrado na plataforma, que, após o cancelamento de uma primeira compra (R$ 1.000,01) e o respectivo estorno, a contatou diretamente via chat da plataforma e a induziu a realizar um segundo pagamento (R$ 964,79) por PIX e link do Mercado Pago fora do fluxo de segurança do marketplace, sem que o produto (fogão) fosse entregue.

As Recorrentes apresentaram Contestação (ID 14911178), alegando preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário, e, no mérito, a inexistência de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

A Sentença (ID 14911535) julgou o pedido procedente, condenando as Recorrentes solidariamente ao pagamento de R$ 964,79 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. As Recorrentes interpuseram Recurso Inominado (ID 14911542), pugnando pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 14911548), requerendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório..

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

As preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário, ventiladas na Contestação e reiteradas no Recurso Inominado, devem ser rejeitadas, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
. As Recorrentes, Marketplace (Mercado Livre) e Instituição de Pagamento (Mercado Pago), fazem parte do mesmo grupo econômico e integram a cadeia de fornecimento de serviços, sendo solidariamente responsáveis perante o consumidor por eventuais danos, nos termos dos arts. 7º, p. único, e 25, § 1º, ambos do CDC.

A tese recursal, que busca a exclusão da responsabilidade dos Recorrentes ao argumento de culpa exclusiva de terceiro (o vendedor) ou da própria consumidora, não merece prosperar. A presente demanda, típica de relação de consumo, deve ser analisada sob a luz da Teoria do Risco do Empreendimento (artigo 14 do CDC). Segundo esta teoria, todo aquele que se dispõe a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos riscos e danos dela advindos, independentemente de culpa.

Nesse contexto, a fraude perpetrada por terceiro por meio de uma plataforma digital não se enquadra na excludente de responsabilidade, pois tal evento é considerado um fortuito interno, ou seja, um risco inerente e previsível à própria atividade. A empresa, ao disponibilizar um ambiente de transações online e gerir um sistema de pagamentos, assume a responsabilidade de garantir a segurança e a idoneidade das operações realizadas.

A falha na prestação do serviço, no caso em tela, não reside apenas na ausência de entrega do produto, mas, sobretudo, na vulnerabilidade do sistema de segurança e comunicação das plataformas. Conforme demonstrado nos autos, o vendedor fraudador teve acesso a informações internas da transação inicial (o cancelamento da compra e o estorno do valor via Mercado Pago) e utilizou o próprio chat da plataforma Mercado Livre para abordar a consumidora. Essa conduta criou uma falsa sensação de segurança e legitimidade na segunda negociação.

O nexo causal entre a conduta das empresas e o dano sofrido não foi quebrado. Pelo contrário, a negligência dos Recorrentes foi o fator determinante que permitiu a consumação do golpe. Ao não protegerem os dados e o histórico de compras da consumidora, e ao permitirem que um vendedor se comunicasse de forma ardilosa e direcionada logo após uma falha de serviço, os Recorrentes contribuíram diretamente para o prejuízo.

Portanto, a alegação de que a consumidora agiu fora do ambiente da plataforma e, por isso, assumiu o risco, é insubsistente. A fraude começou e se desenvolveu a partir da falha de segurança interna das plataformas, que falharam no dever de fornecer um serviço seguro e confiável. A responsabilidade das Recorrentes é, portanto, objetiva e solidária, e não pode ser afastada.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRÉS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais e morais. II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade solidária das Corrés pela não entrega do produto e a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo Autor. III. Razões de Decidir: As Corrés, na qualidade de plataforma de e-commerce, integram a cadeia de consumo e devem responder solidariamente pela falha na prestação do serviço, conforme art. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. A fraude ocorreu dentro do ambiente virtual das Corrés, caracterizando risco do negócio que não deve ser repassado ao consumidor. Sentença reformada para condenar as Corrés solidariamente na devolução do valor pago, bem como danos morais no importe de R$ 5.000,00. lV. Tese de julgamento: 1. As plataformas digitais respondem solidariamente pelas transações realizadas em seu ambiente virtual. 2. A falha na prestação de serviço que resulta em fraude ao consumidor enseja reparação por danos materiais e morais. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007088-42.2024.8.26.0322; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2025; Data de Registro: 28/08/2025) (TJSP; AC 1007088-42.2024.8.26.0322; Lins; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 28/08/2025).

Em relação ao dano material está evidente nos autos e foi devidamente comprovado pela Recorrida. A segunda transação, no valor de R$ 964,79, resultou de uma falha de segurança que permitiu ao fraudador, um vendedor cadastrado na plataforma, contatar a consumidora e induzi-la a realizar um pagamento fora do sistema de proteção da plataforma.

A alegação de que o valor da primeira compra foi estornado não isenta as empresas de sua responsabilidade, pois o prejuízo da segunda transação está diretamente ligado à confiança que a consumidora depositou na plataforma. Não há prova nos autos de que a consumidora tenha assumido o risco de forma consciente ou agido com negligência, mas sim que foi vítima de um esquema articulado dentro do ecossistema das Recorrentes.

O valor a ser restituído é o montante da segunda transação, devidamente atualizado, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Portanto, a condenação à restituição do valor de R$ 964,79 deve ser mantida.

No que diz respeito ao dano moral, este não se confunde com o mero aborrecimento do dia a dia. No presente caso, a situação vivenciada pela Recorrida vai muito além de um simples inadimplemento contratual. A consumidora foi enganada por um fraudador que se aproveitou do ambiente digital do Mercado Livre e Mercado Pago. O fato de ter sido abordada logo após o cancelamento de uma primeira compra demonstra uma falha na proteção de seus dados e na segurança das comunicações internas da plataforma.

A consumidora, além de perder uma quantia considerável, foi privada de um bem essencial para sua rotina doméstica: um fogão. Essa privação gerou transtornos e preocupações que transcendem a esfera patrimonial. A necessidade de recorrer ao Judiciário para resolver uma questão que deveria ter sido solucionada administrativamente pelas empresas configura o chamado desvio produtivo do consumidor, tese reconhecida pela jurisprudência para justificar a indenização por danos morais.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 2.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.".

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)